Tribunal: TJDFT
Processo: 0752772-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA) – ATUAÇÃO EM PERÍODO NO QUAL NÃO HÁ ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (3a SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL). REQUISTO LEGAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido inicial e não reconheceu o seu direito a receber as parcelas relativas à Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) no período de janeiro a dezembro de 1999 (lapso durante o qual exerceu atividades na 2a Fase da Escola Candanga - 3a série do Ensino Fundamental, na Escola Classe 11 de Sobradinho), bem como o correspondente pagamento retroativo de R$1.802,62 (mil oitocentos e dois reais e sessenta e dois centavos).

2. A Gratificação de Atividade de Alfabetização é devida aos professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas (Lei Distrital 5.105/2013, artigo 19).

3. Conforme o expediente do Núcleo de Pagamento de Pensionistas de ID 48033076, é de se destacar que: “(...) Considerando a documentação acostada na petição inicial, constatamos que as atividades discriminadas, desenvolvidas pela professora em questão, no período informado e solicitado para a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, não foi computado, tendo em vista que no mesmo a professora não atuou como regente em atividades de alfabetização. A professora atuou no período de 01/01/99 a 31/12/99, na Escola Classe 11 de Sobradinho, com atividades da 2a Fase da Escola Candanga - 3a série do Ensino Fundamental. Informamos que a 3a série não faz jus ao recebimento da GAA, pois nesta série, as crianças já foram alfabetizadas nas séries anteriores. No que refere à declaração emitida pela Escola Classe 11 de Sobradinho, na qual, informa que a atividade desenvolvida pela servidora, no período supramencionado era de professora da 3a série, mas foi marcado (SIM) no formulário das atividades de alfabetização, trata-se de erro formal no preenchimento documental, o que foi constatada por este Núcleo e solicitada à retificação junto à unidade de ensino. No documento do SEI (98234102), a unidade de ensino retifica a informação prestada anteriormente, confirmando que o período trabalhado foi com atividades da 2a Fase da Escola Candanga - 3a série, não fazendo jus ao recebimento da gratificação GAA. (...)“.

4. Diante desse contexto, conclui-se que a servidora não atende aos requisitos legais ao recebimento da gratificação de alfabetização no período pleiteado, uma vez que as atribuições do cargo foram exercidas em turma em que não há atividade de alfabetização, elemento essencial para a percepção da gratificação e sua posterior incorporação nos proventos de aposentadoria.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

6. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa.